Tribunal: STF
Processo: AI 100128
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-16
Data de publicação: 1985-12-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ÓBICES REGIMENTAIS NÃO ULTRAPASSADOS. INVIÁVEL PRETENDER-SE O CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO, COM TRANSPOSIÇÃO DE ÓBICES REGIMENTAIS (INCISOS V, LETRA 'C' E VIII, DO RI/STF), MEDIANTE A APLICAÇÃO 'CONTRARIO SENSU' DE ENUNCIADO DE SÚMULA. ADEMAIS, O V.ACÓRDÃO IMPUGNADO ALICERCOU-SE NA PROVA DOS AUTOS, CUJO REEXAME E INSUSCETIVEL DE FAZER-ME NA VIA DO
EXCEPCIONAL.